Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705883-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARIA LUCIA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por MARIA LÚCIA DE SOUZA, com fundamento no artigo 1.012, § 3o, I e §4o do CPC, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco réu a ressarcir à parte autora o valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), referente ao total da transferência bancária fraudulenta, revogando a liminar anteriormente deferida que suspendeu os descontos relativos às parcelas do empréstimo consignado contratado. Informa a requerente que ajuizou na origem ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato c/c danos materiais e morais e tutela de urgência em face do Banco do Brasil S/A, sendo-lhe concedida a tutela liminar para suspender os descontos mensais na sua conta corrente, referente ao empréstimo pessoal contratado. Discorre sobre os fatos que ensejaram a propositura da ação, detalhando a forma como foi abordada para realização do empréstimo pessoal contratado e da transferência desse valor, somado ao saldo de sua conta para pessoa estranha, em outro Estado. Esclarece que embora a sentença tenha reconhecido a fraude perpetrada por terceiros e a falha no sistema de segurança do banco requerido, determinando a devolução do valor total da transferência efetivada para terceiro, entendeu não ser cabível a anulação do contrato de empréstimo, haja vista ter a requerente se dirigido ao caixa eletrônico, manifestando sua intenção em contrair empréstimo bancário, revogando, assim, a tutela anteriormente concedida. Salienta que as condições do empréstimo não foram desejadas pela mesma e que a causa determinante para o êxito da fraude está relacionada à falha de segurança do Banco ao permitir que terceiros tenham acesso ao sistema bancário, bem como aos dados bancários da requerente, sendo a responsabilidade do fornecedor, pelo fato do serviço, objetiva, cuidando-se de fortuito interno. Insiste restar demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que os descontos das parcelas de empréstimo pessoal, não realizado ou autorizado pela requerente, voltarão a ser efetivados em sua conta corrente, aumentando ainda mais o prejuízo causado. Requer, assim, a concessão “limine litis de efeito suspensivo à sentença de piso, até o julgamento do mérito da presente apelação, para impedir os descontos mensais das parcelas no valor de R$1.330,92 (um mil trezentos e trinta reais e noventa e dois centavos), na conta corrente da requerente, dado o perigo de irreversibilidade e também o fato de que a decisão de primeiro grau não transitou em julgado”. É o relato do necessário. DECIDO. Estabelece o art. 1.012, § 1o, V, do CPC que a apelação interposta contra sentença que revoga a tutela provisória não possui efeito suspensivo de imediato, cabendo ao Relator, mediante requerimento do apelante, suspender a eficácia da sentença, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese vertente, nesse exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, de uma leitura atenta à sentença recorrida, fica evidente que a situação trazida para análise nos autos envolve duas operações supostamente fraudulentas, quais sejam, o empréstimo pessoal realizado em um caixa eletrônico pela própria requerente/apelante e a transferência bancária à pessoa estranha do valor contratado, somado ao saldo constante da sua conta corrente. Depreende-se, ainda, dos fundamentos elencados no decisum que a instituição financeira requerida não teria se desincumbido de comprovar que a transferência efetivada da conta corrente da requerente para terceiro não foi fraudulenta, ou seja, que teria sido realizada pela própria titular ou à sua ordem, concluindo a magistrada a quo, pela falha na segurança do Banco, tão somente em relação à operação de transferência, razão pela qual condenou o requerido à devolução do valor integral transferido. Contudo, em relação à contratação de empréstimo pessoal, restou consignado expressamente na sentença, verbis: “entendo não haver controvérsia em relação à contração do empréstimo bancário junto ao Banco do Brasil, haja vista ter a autora se dirigido ao caixa eletrônico do banco réu com o intuito de contrair o empréstimo na modalidade crédito pessoal, contratado sob número 103238232. (...) não é cabível o pleito autoral de cancelamento, anulação ou inexistência do empréstimo bancário firmado com o banco réu, haja vista ser lícito e anuído pela parte autora.”(grifei) Saliento que o entendimento declinado na sentença não se distancia da jurisprudência dessa Turma Cível, que vem se posicionando pela ausência de responsabilidade da instituição financeira em situações semelhantes, verbis: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR. BANCO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. FRAUDES BANCÁRIAS ELETRÔNICAS. CONCURSO DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297). 3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. 5. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro. 6. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479/STJ impõe: "no âmbito de operações bancárias". Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro e operação bancária. 7. "Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação." Precedente: Acórdão n.1093697. 8. Demonstrado que o consumidor concorreu diretamente para a concessão de empréstimo, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o). 9. Os meios eletrônicos facilitaram a vida de todos, mas impõem às pessoas que deles se utilizam, como contrapartida, prudência compatível com essas facilidades porque viabilizaram, por outro lado, novas fraudes. Os camaleões eletrônicos estão por toda parte e se reinventam a cada inovação tecnológica. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1646288, 07397260420198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GOLPE. CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL. AUTONOMIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONLUIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CULPA. CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE. MÚTUO CELEBRADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.Consoante o enunciado de número 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." 2. Na hipótese vertente, embora demonstrada a fraude aplicada pela Fênix Assistência Pessoa Eirelli, não resta comprovado nos autos a intermediação, conluio ou facilitação do Banco Daycoval na celebração do Contrato de Parceria Rentável. 2.1. A transferência dos valores para a conta corrente da empresa fraudadora, de forma livre e consciente pelo consumidor, fato preponderante para a ocorrência do dano, foge ao controle da Instituição Financeira, pois não poderia impedir o cliente de dispor de numerário a ele pertencente, tratando-se, assim, de fortuito externo, pois não ligado à prestação do serviço bancário. 3. Demonstrada a autonomia do Contrato de Empréstimo Consignado ajustado entre as partes, a ausência irregularidades na realização do negócio jurídico, bem como o depósito do numerário na conta corrente do mutuário, o negócio jurídico deve ser considerado válido para todos os efeitos legais. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1635854, 07223665020198070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ora, se o empréstimo consignado foi efetivado pela própria correntista, ainda que ludibriada pelas informações de terceiros, mas sem qualquer participação do banco requerido, inviável seu cancelamento e, em consequência, devidas são as parcelas mensais pactuadas. Nessa análise inicial, forçoso reconhecer que não se faz presente a probabilidade de provimento do recurso, nem se mostra relevante a fundamentação expendida que justifique a concessão do efeito suspensivo requerido. Ressalto, por oportuno, que ao contrário do sustentado, inexiste perigo de irreversibilidade dos descontos efetuados, pois, na hipótese de provimento do apelo da requerente, os valores pagos deverão ser efetivamente devolvidos pela instituição financeira. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo a quo, para que proceda a juntada aos autos principais. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator